Tribunal: TJMT
Processo: 1037567-94.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1037567-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Cirurgia, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (AGRAVANTE), MARIELLE CRISTINA CESPEDES AMORIM - CPF: 882.320.691-04 (AGRAVADO), MARIELLE CRISTINA CESPEDES AMORIM - CPF: 882.320.691-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1037567-94.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

AGRAVADA:
MARIELLE CRISTINA CESPEDES AMORIM.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. URGÊNCIA CLÍNICA CONFIGURADA. RECUSA INDEVIDA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para compelir o custeio de procedimento cirúrgico prescrito à parte autora, em razão de quadro clínico de Síndrome de May-Thurner, com falência do tratamento conservador e risco de agravamento.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há urgência apta a justificar a concessão de tutela antecipada para realização de procedimento cirúrgico indicado por médico assistente. (ii) se é legítima a recusa de cobertura com base em avaliação interna da operadora de saúde; (iii) se é cabível a inversão do ônus da prova nas hipóteses de verossimilhança e hipossuficiência do consumidor; e (iv) se incide multa por litigância de má-fé no caso concreto.

III. Razões de decidir

3. Estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, especialmente diante da urgência médica atestada em relatório subscrito por médico assistente.

4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de prevalecer a indicação clínica do médico assistente sobre parecer de junta médica da operadora, notadamente em hipóteses de urgência e inexistência de alternativas terapêuticas eficazes.

5. A recusa da operadora, fundada exclusivamente em avaliação interna, afronta os arts. 12 e 35-C da L. 9.656/1998 e o art. 14 do CDC, que impõem o dever de cobertura nos casos de urgência.

6. A inversão do ônus da prova encontra respaldo no art. 6º, VIII, do CDC, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica da paciente.

7. A alegação de irreversibilidade da medida não se sustenta, pois os efeitos patrimoniais são compensáveis, diferentemente do risco à integridade física da beneficiária.
8. Inexistem elementos que justifiquem a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80 e 81 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É indevida a negativa de cobertura por operadora de plano de saúde para procedimento cirúrgico prescrito por médico assistente em situação de urgência, ainda que haja parecer divergente de junta médica interna. 2. A inversão do ônus da prova é admissível quando presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1037567-94.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

AGRAVADA:
MARIELLE CRISTINA CESPEDES AMORIM.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo
interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por
Marielle Cristina Cespedes Amorim
, que
determinou, liminarmente, a autorização e o custeio de procedimento de angioplastia transluminal percutânea com implante de stent venoso
, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária.

A decisão agravada se fundamentou na presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, com destaque à urgência da intervenção médica, à luz dos relatórios subscritos pelo médico assistente da parte autora.

A agravante sustenta, em síntese, que:
(i)
não restou demonstrada situação de urgência ou emergência
que autorize a medida liminar imposta; (ii)
houve manifestação técnica de junta médica
, com base nas normas da ANS, no sentido da possibilidade de continuidade do tratamento conservador; (iii) o
procedimento não está enquadrado nas hipóteses obrigatórias de cobertura imediata
, segundo o rol da ANS e diretrizes de utilização técnica; (iv) a decisão agravada
impôs medida de efeitos irreversíveis
, violando o § 3º do art. 300 do CPC; (v) houve, ainda,
inversão automática do ônus da prova
, sem motivação técnica e em desrespeito ao contraditório.

A liminar foi indeferida, nos termos da decisão de Id. 326437636.

Contrarrazões no Id. 328833879, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do apelo e pedido de condenação da agravante em multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado versa sobre a legitimidade da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou à operadora de plano de saúde o custeio de procedimento cirúrgico prescrito à parte autora, ora agravada, em razão de quadro clínico descrito como grave e refratário a tratamentos conservadores.

De início, é oportuno registrar que o recurso preenche os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual deve ser conhecido.

A decisão agravada, ao deferir a tutela provisória, fundamentou-se na presença dos requisitos legais do art. 300 do Código de Processo Civil,
com destaque para a urgência do procedimento solicitado e para os elementos clínicos subscritos pelo médico assistente da paciente.

A agravante sustenta, em sua insurgência, que não se trata de situação caracterizada como de urgência ou emergência nos termos da Lei n.º 9.656/1998 e das Resoluções da ANS, uma vez que a patologia apresenta evolução crônica, sem risco imediato de vida.

Acrescenta que sua junta médica, regularmente constituída, manifestou-se tecnicamente pela viabilidade do tratamento conservador, o que afastaria o dever imediato de cobertura contratual.

Alega, ainda, que a concessão da medida acarreta efeitos irreversíveis, e que a inversão do ônus da prova foi indevidamente decretada.

Ocorre que, como bem observado na decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo,
os elementos clínicos constantes nos autos, notadamente o relatório do médico assistente
, indicam a
urgência do procedimento solicitado
, diante de quadro de Síndrome de May-Thurner com falência terapêutica do tratamento conservador e risco de progressão do quadro venoso, com potencial comprometimento da saúde da paciente.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que,
em se tratando de situação de urgência atestada pelo médico assistente
, deve prevalecer a prescrição profissional em detrimento de avaliação da junta médica da operadora de plano de saúde, sobretudo quando há risco de agravamento do quadro e ausência de alternativas terapêuticas eficazes.

A jurisprudência do TJMT, inclusive, é firme ao reconhecer que
“é obrigatória à cobertura de procedimento cirúrgico prescrito por médico assistente em situações de urgência, sendo inválida a recusa com base em parecer de junta médica não realizada conforme as normas da ANS”
(TJMT, AI 1017383-54.2024.8.11.0000, j. 15/10/2024).

A tese sustentada pela agravante de que a urgência seria apenas potencial não resiste à análise dos documentos constantes nos autos, os quais revelam
agravamento clínico, risco de trombose recorrente e ausência de melhora com terapias anteriores
, circunstâncias que configuram a
urgência qualificada a justificar a antecipação da tutela jurisdicional
.

Ademais, a negativa de cobertura baseada exclusivamente em parecer interno da operadora contraria frontalmente os arts. 12 e 35-C da Lei dos Planos de Saúde, bem como o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o contrato de plano de saúde é regido por normas de ordem pública e pautado por princípios protetivos do consumidor.

No tocante à
inversão do ônus da prova
, a medida encontra amparo no art. 6.º, VIII, do CDC, o qual prevê a possibilidade de sua decretação quando verificada a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor.

No caso, não apenas a condição de hipossuficiência técnica da autora está demonstrada, como também a verossimilhança do seu direito, diante da robusta prescrição médica acompanhada de exames clínicos.

A alegação de
irreversibilidade da medida liminar
, por sua vez, também não se sustenta.

O art. 300, §3.º, do CPC veda a tutela antecipada apenas quando houver perigo concreto de irreversibilidade, o que não se verifica nos autos.

A medida busca preservar
direito fundamental à saúde
, e o eventual risco patrimonial à agravante é reversível por meio de compensação econômica, o que não se pode afirmar em relação à integridade física da beneficiária.

No que tange ao pedido formulado pela agravada para
aplicação de multa por litigância de má-fé à parte agravante
, entendo que
não se encontram presentes, no caso concreto, os requisitos legais autorizadores da sanção prevista nos arts. 80 e 81 do Código de Processo Civil
.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025